Tribunal: TCU
Processo: 018.534/2024-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Representação acerca de possíveis irregularidades ocorridas em pregão eletrônico cujo objeto é a contratação de serviços técnicos de engenharia clínica, utilizando software dedicado de gestão desta espécie de atividade, incluindo a manutenção preventiva e corretiva, com calibração, testes de desempenho e segurança, treinamento de operadores e apoio ao gerenciamento dos equipamentos médico-hospitalares, juntamente da realização de assessoria, consultoria e elaboração de projetos específicos na área hospitalar.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Representação, com pedido de concessão de medida cautelar, formulada por WF Tecnologia Científica Ltda., com fulcro no art. 170, § 4o, da Lei 14.133/2021, c/c o art. 237, inciso VII e parágrafo único, do Regimento Interno do TCU, e o art. 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014, acerca de possíveis irregularidades no Pregão Eletrônico 20/2023, conduzido pelo Hospital Naval de Brasília, tendo por objeto a contratação de serviços técnicos de engenharia clínica, utilizando software dedicado de gestão desta espécie de atividade, incluindo a manutenção preventiva e corretiva, com calibração, testes de desempenho e segurança, treinamento de operadores e apoio ao gerenciamento dos equipamentos médico-hospitalares, juntamente da realização de assessoria, consultoria e elaboração de projetos específicos na área hospitalar daquele hospital; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer da representação, satisfeitos os requisitos de admissibilidade constantes no art. 170, § 4o, da Lei 14.133/2021, c/c os arts. 235 e 237, inciso VII, do Regimento Interno deste Tribunal, e no art. 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014, para, no mérito, considerá-la improcedente; 9.2. revogar a medida cautelar referendada por meio do Acórdão 1771/2024-TCU-Plenário ; 9.3. notificar sobre este acórdão a representante, o Centro de Controle Interno da Marinha, o Hospital Naval de Brasília e a empresa Engeclinic Serviços Ltda.; 9.4. arquivar os presentes autos, nos termos do art. 169, inciso V, do Regimento Interno/TCU.